Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DOS APELOS DOS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE COM A PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIDA. TENTATIVA. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 511 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Interposta a apelação dentro do prazo legal de cinco dias, contados a partir da entrega dos autos ao Órgão Ministerial, não deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento por intempestividade do recurso.
2. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial dos recursos dos réus.
3. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto qualificado pelos documentos e testemunhos colhidos em Juízo, impõe-se o decreto condenatório.
4. Conquanto o cartão bancário possa ser considerado um objeto sem valor econômico intrínseco, o fato de um dos acusados ter confessado, expressamente, que decorou a senha de acesso utilizada pela vítima no caixa eletrônico afasta a alegada atipicidade da conduta.
5. A consumação, em delitos patrimoniais, se materializa no exato instante em que a vítima perde a posse de seus bens, ainda que por ínfimo lapso temporal, ou mesmo que em momento posterior lhe seja restituído seus pertences, não havendo que se falar, nessa circunstância, em crime tentado.
6. A incidência do furto privilegiado, tal como dispõe o art. 155, § 2o, do Código Penal, somente pode ser reconhecida, na hipótese de furto qualificado, quando a qualificadora seja de ordem objetiva, ou seja, não esteja atrelada à pessoa do agente. No caso dos autos, os acusados incidiram na qualificadora de fraude, prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, a qual possui natureza subjetiva, e, portanto, incompatível com o furto privilegiado-qualificado, consoante entendimento da Súmula no 511 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. Imposta uma pena de dois anos ao réu reincidente e que não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação do regime semiaberto é medida impositiva.
8. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal.
9. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
10. Recurso da acusação conhecido e não provido. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.